Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO. ACERTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui competência para analisar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro que determinou a suspensão prevista no art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo de instrumento desprovido.